Tribunal: TJBA
Processo: 8050903-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050903-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALEX ROSA ORNELAS

AGRAVADO: CARLOS CESAR E SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
KATIA REGINA FERREIRA SOUZA TAURINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO
ESPONTÂNEO
E PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA A CAUSÍDICO IMPEDIDO DE ATUAR. INSCRIÇÃO NA OAB CANCELADA. NULIDADE RECONHECIDA. NÍTIDO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO E DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. RETROCESSO JUDICIAL INJUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA EXECUÇÃO.

DECISÃO
MA
NTI
DA.

R
ECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8050903-14.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS

e agravad
o

CARLOS CESAR E SILVA JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça